Tribunal: STF
Processo: HC 209959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA CONFISSÃO POLICIAL. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Bruno Avero Guim, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 688.509/SP. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As matérias aventadas na impetração não foram examinadas nem pelo Juiz de primeiro grau nem pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessas questões diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental não provido”.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 22.7.2020, o paciente foi condenado “às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 1501394-76.2019.8.26.0559 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso em 2.2.2021, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Réu que se conforma com a condenação e busca a diminuição da pena imposta ao delito; a substituição da pena corporal por penas alternativas; e, por fim, a aplicação do regime inicial aberto – Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 688.509 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.8.2021, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração. Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “transitado em julgado a condenação, tendo os impetrantes assumido a defesa do Paciente somente após o fim da tramitação, não resta outra alternativa a não ser a impetração do remédio constitucional para análise das ilegalidades perpetradas, sendo que por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência da Corte Superior, autorizado fica a concessão da ordem ex officio” (sic).



    Suscitam nulidade na abordagem policial que resultou na localização dos entorpecentes, por não ter sido o paciente informado do direito constitucional ao silêncio e de não fazer prova contra si. Argumentam que “as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas, já que, fica evidente que não se pode confirmar as circunstâncias que foram prestadas as informações”. 



    Asseveram que “causa estranheza uma pessoa que de primeiro momento não tinha nada de ilícito em sua posse, tenha, de livre e espontânea vontade, confessado que guardava drogas em local longínquo do que foi inicialmente abordado, mais especificamente, mais de 1,5 km. 



    No caso em tela, o Paciente foi abordado em via pública, sem qualquer motivação que não ‘ser conhecido dos meios policiais como traficante de drogas’”.



    Argumentam que “é evidente a obrigação de o Estado-policial informar ao preso de seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento de sua prisão efetuada por policial militar, o que não aconteceu no presente caso e de cujo ato emanou a presente ação penal, conforme assentado nos depoimentos e na sentença de primeiro grau e no v. acórdão do Tribunal Estadual”.



    Assinalam que, “para que haja o ingresso na residência do indivíduo, além das hipóteses previstas, a presença de fundadas razões. No caso em análise, não há notícia nos autos de nenhum dos requisitos autorizadores, muito menos a presença de justa causa”.



    Defendem que “as provas coligidas durante a abordagem policial ao Paciente, estão contaminadas (teoria da árvore dos frutos envenenados), em razão da forma ilícita em que foram colhidas, notadamente pela invasão de domicílio sem as fundadas razões”.



    Realçam que “o argumento de que o tráfico de drogas constitui delito permanente não é suficiente para legitimar a violação de domicílio em todas as hipóteses”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que receba o presente Habeas Corpus e conceda MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER O COMBATIDO ACÓRDÃO, até o julgamento de mérito desse Writ, com a devida expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente;



    No mérito, se pede, que seja concedida ordem para cassar o v. acórdão e com isso, DECRETAR A NULIDADE AB INITIO DO PROCESSO n. 1501394-76.2019.8.26.0559, eis que devidamente comprovada a ausência de respeito ao direito individual do Paciente ao silêncio e o direito de não constituir provas contra si, constituindo, nos termos do inciso LVI, prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível.



    Nesses termos, pede deferimento” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Tem-se na sentença pela qual condenado o paciente:



    “A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 15/21), auto de constatação (fls. 24/27) e exame químico-toxicológico (fls. 204/207), bem como pela prova oral colhida.



    A autoria também é certa.



    O réu, na fase policial (fls. 05/06), declarou que na data dos fatos, trafegava com seu veículo VW/GOL quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. Os policiais vistoriaram o carro e efetuaram buscas pessoais, encontrando em seu poder a quantia de R$ 160,00, valor que foi dado por sua mãe para ir ao médico. Os policiais lhe disseram que já sabiam que o réu guardava maconha no barracão da sua casa, mas desconheciam o local exato. Os militares queriam que ele confessasse e, no decorrer da conversa, ele acabou admitindo que guardava o entorpecente no galpão da família, para onde foi conduzido. No local, o interrogado indicou onde havia meio tijolo de maconha, dentro de um monte de areia. Depois, apontou onde havia mais tijolos do mesmo entorpecente, em cima da laje do banheiro. Os policiais apreenderam a droga, não sabe a quantidade certa, mas acredita que seja em torno de 21 quilos de maconha. Afirma que o entorpecente não é de sua propriedade, apenas guardava para um indivíduo de vulgo ‘Baixinho’, residente no Estado do Mato Grosso. Diz que receberia R$ 100,00 pela guarda de cada peça de droga e, caso vendesse alguma, pagaria R$ 900,00 ao fornecedor, aferindo o restante como lucro. Nega ter vendido alguma peça de droga. Também nega que trazia entorpecentes consigo quando foi abordado pelos militares.



    Em juízo, relatou os fatos no mesmo sentido da fase policial, admitindo que guardava a droga para terceiros. Às perguntas, explicou que o pedaço de entorpecente que estava no monte de areia era para seu uso.



    Os policiais militares Rafael e Felicio, na fase policial (fls.02/03 e 04), narraram que no dia dos fatos avistaram um veículo conduzido pelo réu, conhecido pelos meios policiais por envolvimento com drogas, decidindo pela abordagem. Nada foi encontrado no veículo, apenas o valor de R$ 167,00 em dinheiro, na posse do réu. Questionado sobre a existência de drogas em sua casa, ele confessou que havia meio tijolo de maconha enterrado em um monte de areia, em frente à sua residência. Dirigiram-se até o local e encontraram o entorpecente. Durante a vistoria, notaram um galpão do outro lado da rua, que pertence à família do réu. O imóvel estava aberto e puderam observar várias marcas de pé na parede, indicando que era escalado com frequência. Ao perceber que seria descoberto, o réu admitiu que sobre a laje do banheiro havia mais maconha, sendo encontrados 23 tijolos e meio da droga. Todos os tijolos estavam embalados de forma idêntica.



    Em juízo, o policial Rafael reiterou a versão anterior.



    A testemunha de defesa Érika, companheira do réu, ouvida somente em juízo, informou que estava junto de Bruno no momento da abordagem. Explica que estavam cerca de 02 ou 03 quarteirões de distância do galpão, onde as drogas foram encontradas. Não sabia que o réu guardava o entorpecente. (...)



    Eis a prova colhida.



    A confissão do réu é corroborada pelos demais elementos de prova.



    O auto de exibição e apreensão comprova a localização da droga, ao passo que o exame químico-toxicológico atesta sua natureza: maconha.



    A narrativa dos policiais militares, harmônica e uníssona, tornou certas as circunstâncias dos fatos: onde o réu foi abordado, sua confissão informal sobre a primeira peça de droga e depois a revelação sobre os demais tijolos, corroborando a confissão do réu.



    A imensa quantidade de entorpecente (quase 20 kg de maconha), acondicionada em 24 peças grandes, do tipo “tijolos”, não deixa dúvidas de que sua destinação era o tráfico.



    A circunstancia de estar o réu vendendo o guardando a droga é indiferente para o enquadramento legal no delito de tráfico, por se tratar de tipo penal com diversos núcleos, sendo vender, guardar ou manter em deposito condutas equivalentes.



    Por todo o exposto, inconteste autoria e materialidade, de rigor a condenação” (e-doc. 4 – grifos nossos).



    A sentença foi mantida pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação da Defesa, na qual se pretendia apenas a redução da pena imposta (e-doc. 5).



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 688.509 e negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “Na inicial do habeas corpus, a defesa aduz, em síntese, que o processo é nulo, porque o réu, na delegacia, não foi advertido do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Aponta, ainda, ‘a ilegalidade das provas obtidas, em decorrência de violação de domicílio, ante a ausência de fundadas razões (justa causa)’ (fl. 13).



    No entanto, reitero que as matérias aventadas na impetração não foram examinadas nem pelo Juiz de primeiro grau nem pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessas questões diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância.



    Ademais, esclareço que, segundo o relatório do acórdão da apelação, a defesa, em suas razões recursais, não apresentou nenhuma insurgência em relação a essas matérias; ao contrário, ‘o réu apela buscando a diminuição da pena que lhe foi imposta, com a redução do aumento da base para a fração de 1/6 (um sexto); a preponderância da confissão sobre a reincidência; e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas (fls. 491/509)’ (fl. 60).



    Saliento que tais teses deveriam haver sido suscitadas no momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância recursal um pronunciamento seguro sobre as questões, sendo, por isso mesmo, vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese(s) defensiva(s) não aventada(s) e não debatida(s) na via ordinária.



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 7). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância, pois as nulidades arguidas não foram suscitadas nas instâncias originárias.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018 – grifos nossos).



    11. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, tem-se na sentença condenatória que o paciente espontaneamente indicou aos policiais o local onde estavam os entorpecentes.



    O juízo de primeiro grau assentou ser o acusado “conhecido nos meios policiais por envolvimento com drogas”, e, ao chegarem à residência do paciente, os agentes estatais “notaram um galpão do outro lado da rua, que pertence à família do réu. O imóvel estava aberto e puderam observar várias marcas de pé na parede, indicando que era escalado com frequência”. As circunstâncias noticiadas sinalizam justa causa para abordagem, indicando, ainda, que a descoberta dos entorpecentes no galpão da família do condenado seria inevitável.



    Ademais, o réu admitiu em juízo que “guardava a droga para terceiro”, ratificando o relato prestado na fase policial e beneficiando-se da atenuante da confissão espontânea. No interrogatório judicial, o acusado estava devidamente assistido por defesa técnica constituída, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas constitucionais e legais. 



    12. Ressalte-se não constar dos autos evidência de que o reconhecimento da alegada nulidade modificaria o resultado do julgamento, não tendo o recorrente demonstrado, “ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2018).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA E REALIZADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PACIENTE ASSISTIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR DEFENSOR DATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.009-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC n. 119.372, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 4.8.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 111.251-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 30.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    13. Incabível cogitar-se de violação de domicílio. O crime de tráfico de drogas é permanente, portanto a prisão em flagrante é legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou jurisprudência no sentido que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.8.2021, DJe 20.8.2021).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munições. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Jurisprudência do STF no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (HC 105.484, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 3. Verificação, pelas instâncias antecedentes, da existência de prévia justa causa para o ingresso no domicílio. Decisões amparadas por elementos constantes nos autos, não se verificando ilegalidade ou teratologia. Conclusão diversa que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.977-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17.5.2021, DJe 26.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018, DJe 5.9.2018).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora